Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.012, §1o, V, CPC/2015. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação, em regra, é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput, CPC).
2. Contudo, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC/2015, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não possui efeito suspensivo automático, sendo recebida apenas no efeito devolutivo.
3. Reconhecida a ausência de efeito suspensivo, é cabível o cumprimento provisório da sentença, razão pela qual não se pode extinguir o feito por ausência de interesse de agir.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.